Tribunal: TJDFT
Processo: 0714262-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CANCELAMENTO. PLEITO DE MANUTENÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS.
I. Em se tratando de litígio proveniente da atuação da operadora e da administradora de benefícios, não há como deixar de reconhecer a legitimidade passiva de ambas para a demanda que tem por objeto a manutenção do plano de saúde.
II. Se a operadora cumpriu espontaneamente a sentença que determinou a continuidade do plano de saúde, não remanesce para a administradora de benefícios interesse recursal para postular a sua reforma.
III. Recurso conhecido em parte e desprovido.